Tribunal: STF
Processo: Rcl 71767
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Leandro de Oliveira alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios inobservado, no Processo n. 0706246-62.2024.8.07.0000, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma ter a decisão reclamada negado provimento a agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, ora reclamante, por não ter sido vislumbrada a comprovação da insuficiência financeira alegada.



    Sustenta ter o tribunal reclamado esvaziado a eficácia de dispositivos do CPC que lhe garantem o benefício almejado (art. 99, §3º c/c art. 374, inciso IV), sem observância da cláusula de reserva de plenário exigida pelo enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro fundamentos para dar provimento ao agravo interno. 



    Pois bem, em decisão monocrática, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, porque não atendidos os requisitos necessários à obtenção do benefício legal. Não cuidou o agravante de apresentar elementos de convicção aptos a minimamente tornar verossímil sua alegada hipossuficiência financeira.



    Em razões recursais, o recorrente rebate os fundamentos da decisão objurgada. Sustenta que o pedido de concessão do benefício não poderia ser indeferido sem que, antes, lhe fosse oportunizada a possibilidade de provar sua hipossuficiência financeira. 



    Sem razão, contudo. 



    A exigência de comprovação prévia da insuficiência financeira alegada antes da negativa do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não se aplica ao caso em que se decide requerimento da parte, mas às situações de impugnação ou de revogação de ofício, porquanto incumbe ao requerente comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, e o fez, ao instruir a exordial com documentos que considerou adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, gozando de tempo razoável para reuni-los porque essencialmente pessoais. Nesse sentido, sobre os documentos instruídos com a exordial, na decisão impugnada, ressaltei que os escritos colacionados aos Ids 180549393 do processo de referência (Id 55960863, p.17); 180549375 do processo de referência (Id 55960862, p.25); 180549376, pp. 23-28 do processo de referência (Id 55960863, pp.1-6) e 180549377, pp. 1-3 do processo de referência (Id 55960863, pp. 7-9) não eram aptos, por si sós, a indicarem insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. 



    Consignei não ter sido demonstrada a alegada insuficiência de recursos, tampouco eventual condição de miserabilidade econômica. 



    Como já mencionado, a presunção erigida em favor do agravante é meramente relativa, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto, ou seja, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente. Demais disso, pode, e deve, o juiz efetuar o controle sobre a adequação da concessão do benefício. 



    Vale consignar que os documentos acostados pelo agravante por ocasião da interposição do agravo interno, aos Ids 56202128-56202135, não têm o condão de infirmar o indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto juntados após proferida a decisão recorrida. 



    Ora, cabe ao requerente instruir a exordial com documentos que considera adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, porquanto o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, mais do que simples declaração, exige efetiva comprovação da insuficiência de recursos para que o Estado possa prestar assistência jurídica integral. Importa ressaltar, todavia, que, caso os documentos coligidos aos Ids 56202128-56202135 tivessem sido apresentados pelo autor/agravante em momento oportuno, em nada alterariam o entendimento firmado na decisão vergastada. Isso porque, em mais apurada análise dos elementos dos autos, constato não se enquadrar o agravante em parâmetros que permita qualificá-lo como juridicamente pobre. 



    Dívidas voluntariamente adquiridas pelo recorrente, tais como os mencionados empréstimos contraídos junto ao Banco BRB, não comprovam, por si sós, a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Ademais, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira do recorrente para obstar que ele arque com as custas do processo, nem mesmo o colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ele possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários à sua subsistência.



     Anoto, ainda, que as particularidades do caso concreto tornam irrelevante a contração de profissionais do direito para atuação gratuita ou recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda como fator a demonstrar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4º, do CPC, haja vista inexistir nos autos qualquer outro elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência do recorrente.



    Por derradeiro, saliento que o indeferimento do pedido não importa violação aos princípios do acesso à justiça, tampouco da dignidade da pessoa humana, porque, para o caso concreto, considerados os elementos reunidos aos autos, não basta a simples afirmação de hipossuficiência. Proclamação assim feita não constitui presunção “juris tantum” de veracidade, por força do preceptivo inserto no já mencionado inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, em que pese o inconformismo do agravante, não há motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, porquanto o requerente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento das custas iniciais, tampouco o depósito prévio de 5% do valor da causa. 



    Com essa argumentação, conheço do agravo interno e a ele NEGO PROVIMENTO.



    Como se observa, o acórdão reclamado limita-se a simples análise do preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício de gratuidade de justiça.



    De outro lado, o pronunciamento judicial ora questionado encontra amparo nos seguintes preceitos do CPC: 



    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.



    [...]



    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    Portanto, longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, o Tribunal reclamado agiu conforme lhe autorizam as normas transcritas.



    Chegar a conclusão diversa acerca do preenchimento dos requisitos de gratuidade de justiça envolveria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via reclamatória.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente